Tribunal: TJDFT
Processo: 0721529-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721529-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA AZEVEDO DE MELO AGRAVADO: IOLANDA FAGUNDES DA COSTA, MARIA OLIMPIA DA COSTA D E S P A C H O Recebo o pedido de ID no 29905286 como agravo interno. Anote-se e comunique-se à distribuição. Após, dê-se vista aos agravados, para os fins do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2021 17:58:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator